Tribunal: STF
Processo: AI 822184
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA. EXAME DE PROVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CARÊNCIA DE OBJETO DO RECURSO.



    1.  Não cabe recurso extraordinário se a inconstitucionalidade afirmada é meramente reflexa ou se demanda o reexame de prova. Precedentes.



    2.   Se não houve quebra de sigilo bancário do recorrente, não cabe recurso extraordinário para impugnar suposta violação por fundamentação insuficiente. 



    3.   Se a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o pressuposto recursal do prequestionamento, imprescindível para o conhecimento do apelo extremo.



    4. Se houve apenas manutenção da sentença recorrida em julgamento de apelação, sem alteração da pena ou de sua dosimetria, não cabe recurso extraordinário para impugnar inexistente reformatio in pejus.



    5.  Agravo regimental a que se nega provimento.